Tribunal: STF
Processo: Rcl 54868
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município da Estância Turística de Barra Bonita/SP propôs reclamação constitucional em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência n. 184.065, na qual alega descumprimento ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 e da Reclamação n. 4.351 MC-Agr. 



    Narra o reclamante que o órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar pretensão de recebimento de verbas trabalhistas relativas a servidor ocupante de cargo em comissão, com vínculo de natureza jurídico-administrativa com o Município. 



    Alega o regime celetista é incompatível com o provimento em comissão, pelo que incompetente a Justiça do Trabalho para o feito, conforme entendimento firmado na ADI 3.395.



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.



    É o relatório. 



    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.



    Esta Suprema Corte, em 30/06/20, julgou o mérito da ADI 3.395, Ministro Alexandre de Moraes, para, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmar o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores.



    O órgão reclamado, por sua vez, decidiu sobre a competência da Justiça do Trabalho nos seguintes termos:



    PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CARGO EM COMISSÃO. REGIME CELETISTA. OBSERVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 218 AO CASO CONCRETO. 1. O entendimento pacificado no STJ, conforme enunciado da Súmula 218 do STJ, é de que "compete à Justiça dos Estados processar e julgar ação de servidor estadual decorrente de direitos e vantagens estatutárias no exercício de cargo em comissão". 2. Todavia, na hipótese dos autos, há peculiaridades que autorizam a inaplicabilidade do comando previsto na referida Súmula, uma vez que a relação estabelecida entre o servidor, ocupante de cargo em comissão, e o ente municipal foi regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. Também se extrai da petição inicial que os pedidos possuem natureza trabalhista, supedaneadas na CLT. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.395-6/DF, suspendeu toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF//1988, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a "apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo". Vale dizer, apenas as causas que envolvam relação estatutária entre a Administração Pública e os seus servidores permanecem na competência da Justiça Comum. 4. Agravo Interno não provido.



    Conforme o supracitado, “a relação estabelecida entre o servidor, ocupante de cargo em comissão, e o ente municipal foi regida pela Consolidação das Leis do Trabalho”, não havendo falar em vínculo de natureza estatutária. 



    Não vejo como divergir da conclusão a que chegou o órgão reclamado sem reexaminar o conjunto probatório carreado aos autos de origem, providência vedada pela jusrisprudência desta Corte (Rcl 19.849-AgR, Ministra Rosa Weber; Rcl 38.973, Ministro Luiz Fux).



    Ressalte-se que o paradigma indicado não alcança as causas envolvendo vínculos de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, mas apenas vínculos de natureza jurídico-estatutária. 



    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória.



    Por fim, destaco que a decisão proferida na Reclamação n. 4.351 MC-Agr não representa paradigma hábil à deflagração da jurisdição deste Tribunal pela via reclamatória, porquanto não possui efeito vinculante e ultra partes. 



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente